Tribunal: TJBA
Processo: 8047021-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047021-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HEINZ BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR

APELADO: WAGNER DA SILVA KIWAMEN

Advogado(s)
:
VITOR SILVA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.
Caso em exame

1. A embargante se insurge em face do acórdão que negou provimento a seu anterior recurso de apelação, suscitando omissão, por suposta ausência de menção a determinados dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão, em relação aos artigos 186, 884, 927 e 944, do Código Civil, 12 e 18, do Código de Defesa do Consumidor, e 371 e 373, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O
s embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. No caso dos autos, toda a matéria ventilada pelas partes foi contemplada no acórdão, havendo menção aos temas previstos nos dispositivos suscitados pela embargante.

5.
O órgão julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.

6. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo admissíveis somente nas hipóteses taxativas previstas na legislação processual, ou seja, não se prestam
à rediscussão do mérito já apreciado.

IV. Dispositivo e tese

7. Acórdão mantido.

8. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8047021-12.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HEINZ BRASIL S.A.
e como apelada
WAGNER DA SILVA KIWAMEN
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator